Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de guarda c/c regulamentação de visitas e alimentos. Pretensão advinda da genitora e da filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Controvérsia restrita à Prestação alimentícia. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Vínculo empregatício. Subsistência. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Apelo. Preliminar. Provas documentais. Quebra de sigilos bancário e fiscal. Expedição de ofício a suposto empregador. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Rejeição. Alegação de obscuridade. Prestação in pecunia. Extensão. Vício. ausência. Custeio de despesas extraordinárias. Compreensão. Presunção. Obrigação em pecúnia definida em valor razoável e suficiente. Asseguração da efetividade da prestação e da prevenção de litígios familiares. Pedido subsidiário. Fixação de alimentos in natura. Matéria não suscitada e examinada na origem. Inovação à causa posta em juízo. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela filha, ora menor impúbere devidamente representada pela genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de convívio paterno-filial e alimentos que manejaram em desfavor do genitor, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos, fixando a guarda unilateral materna, reiterando a aplicação do convívio paterno-filial acordado entre o par parental e homologado no transcurso processual, e arbitrando a prestação alimentícia a ser vertida pelo pai à prole no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos por ele auferidos, abatidos apenas os descontos compulsórios e acrescidos de adicionais, gratificações e salário-família.
II. Objeto em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição (i) da indispensabilidade da quebra de sigilo bancário-fiscal do alimentante e da expedição de ofício a suposto empregador para a fixação adequada da obrigação alimentícia que lhe está cominada, na vertente de que é passível de evidenciar sua real capacidade contributiva e de que os alimentos comportam majoração; (ii) da subsistência de obscuridade no tocante à extensão da prestação in pecunia originariamente arbitrada, de forma a restar exprimido se compreende despesas extraordinárias; ou, acaso não abarcados os dispêndios eventuais pela referida obrigação, (iii) da plausabilidade de sobejar arbitrada prestação in natura.
III. Razões de decidir
3. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação subsidiária vertida à fixação de alimentos in natura em seu favor ao inaugurar a lide, vindique, em sede de apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão na hipótese de improcedência do pedido principal, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para-com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
4. Em que pese à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado e atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder das partes, insira no recurso matéria não suscitada nem debatida por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
6. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as demais provas documentais postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide sem incursão probatória além dos elementos documentais já colacionados, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas requestadas.
7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e para fruição de padrão de vida compatível com sua condição social.
8. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por estar inserto no mercado formal de trabalho e, portanto, laborar sob vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser prestado em sintonia com as possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
9. A fixação dos alimentos in natura somente deve ser empreendida excepcionalmente, condicionando-se à aferição de que se afigura mais condizente com os fatos encartados aos autos e/ou com a situação do alimentante, porquanto a experiência tem mostrado que não é a fórmula mais adequada de viabilização do fomento da prestação por, não raro, transmudar-se em fonte de conflitos familiares, especialmente em se tratando de despesas extraordinárias cujos valores não são suscetíveis de ser precisados objetivamente, sobejando presumível que a obrigação originariamente reservada ao obrigado, a par da capacidade contributiva que apresenta e das necessidades da filha, está circunscrita à prestação in pecunia, sobretudo quando assimilado do cotejo da exordial aviada que a alimentanda não deduzira pedido vertido à referida cominação in natura, inviabilizando que seja a sentença reputada obscura frente à ausência de alusão à compreensão dos dispêndios inusitados no pensionamento arbitrado.
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.